Tribunal: TJSP
Processo: 1019003-44.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Danos morais – Inocorrência – No caso dos autos não se pode presumir o dano moral in re ipsa, de modo que caberia à autora a prova dos danos extrapatrimoniais alegados, o que não ocorreu. Não se ignora a ocorrência de revelia e a presunção de

Ementa:
Apelação – Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelação – Danos morais – Inocorrência – No caso dos autos não se pode presumir o dano moral in re ipsa, de modo que caberia à autora a prova dos danos extrapatrimoniais alegados, o que não ocorreu. Não se ignora a ocorrência de revelia e a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas na inicial. Contudo, em se tratando da prova do dano, sobretudo de ordem extrapatrimonial, o ônus probatório recai sobre aquele que se diz lesado, na medida em que o réu, mesmo que se defendesse nos autos, não poderia ser compelido a produzir prova de fatos negativos – Réu/apelante que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista a assistência prestada pela Defensoria Pública do Estado – Recurso da autora improvido – Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019003-44.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada ARLY
RODRIGUES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante MILTON
GOMES DA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recuso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
2
COMARCA: São Paulo – 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
APTE/ APDO.: Arly Rodrigues da Silva
APTE/ APDO.: Milton Gomes da Cruz
JUÍZA: Suely Juarez Alonso
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 8573
EMENTA: Apelação Direito de vizinhança Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais Sentença de
improcedência Apelação Danos morais Inocorrência No
caso dos autos não se pode presumir o dano moral in re ipsa, de
modo que caberia à autora a prova dos danos extrapatrimoniais
alegados, o que não ocorreu. Não se ignora a ocorrência de revelia
e a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas na
inicial. Contudo, em se tratando da prova do dano, sobretudo de
ordem extrapatrimonial, o ônus probatório recai sobre aquele que
se diz lesado, na medida em que o réu, mesmo que se defendesse
nos autos, não poderia ser compelido a produzir prova de fatos
negativos Réu/apelante que faz jus ao benefício da justiça
gratuita, tendo em vista a assistência prestada pela Defensoria
Pública do Estado Recurso da autora improvido Recurso do réu
parcialmente provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fs. 79/82, cujo relatório se adota, a ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais movida por Arly Rodrigues da Silva em face de
Milton Gomes da Cruz, foi julgada parcialmente procedente, para condenar o réu na
obrigação de fazer, consistente em demover o poste de energia elétrica inserido no imóvel
da autora.
Todavia, o Juízo a quo rejeitou o pedido de condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais.
Porém, condenou o réu ao pagamento das verbas de sucumbência.
1) Inconformada, a autora apelou (fls. 85/91), insistindo na condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais.
Neste sentido, após recapitular a causa de pedir que deu ensejo à lide, aduz que
a instalação de poste em seu terreno, bem com a utilização, pelo réu, do muro construído
pela apelante como parede para seu cômodo, lhe causaram transtornos que ultrapassam o
mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
3
Relativamente ao poste, aduz que teve que suportar o ingresso do réu em seu
imóvel para solucionar problemas de ordem elétrica.
No mais, aduz que na parede utilizada pelo réu foi instalada tubulação de
esgoto, causando-lhe severos transtornos, na medida em que a alvenaria está inserida em
seu dormitório.
Outrossim, alega que a falta de isolamento acústico lhe causa perturbações.
Ante todo o exposto, pugna pela reforma da r. sentença, para que o réu seja
condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, recebido no duplo efeito e sem preparo, posto que a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 63/64).
Intimado, o réu/apelado não apresentou contrarrazões.
2) Da r. sentença também apelou o réu (fls. 92/95), sustentando, e síntese, que
também é beneficiário da justiça gratuita, o que não foi observado pela sentença de mérito.
Neste sentido, aduz que não tem condições de arcar com as custas do processo
sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação corroborada pelo fato de ser
assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o requerimento da
gratuidade processual deduzido em apelação.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões a fls. 101/107.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
4
muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com a
duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
5
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“É o relatório.
Decido.
Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Trata-se ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização por
danos morais que tramitou à revelia do réu.
O réu, devidamente citado, não apresentou resposta.
Destarte, os fatos alegados na inicial são presumidos como verdadeiros.
A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor, desde que os fatos conduzam às consequências jurídicas pretendidas,
pela inexistência de óbices à pretensão.
Os efeitos da revelia, causados pela falta de contestação, exonera o autor de
provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido, ensejando o julgamento
antecipado da lide e em favor do autor.
Os documentos juntados com a inicial comprovam os fatos alegados pela
autora, bem como a inércia do réu no cumprimento de sua obrigação.
O dano moral, em que pese a revelia, não é devido.
Com efeito, não se verificou que a autora tenha sido submetido a sofrimentos
ou humilhações atrozes, não passando os relatos da inicial dos dissabores presentes no
dia-a-dia, os quais, conquanto desagradáveis, não alcançam o patamar de dano moral.
É difícil acreditar que os embates da vida e os aborrecimentos naturais
possam combalir as pessoas, senão espíritos de sensibilidade extrema.
Em casos assemelhados, já se decidiu que:
“Para justificação do dano moral, não basta a simples atividade danosa, mas
a existência de menoscabo, de sofrimento humano, de atentado à reputação da vítima. E
isso não decorre simplesmente de qualquer perda pecuniária, pois é evidente que qualquer
ruina dos nossos bens, quando apreciável, causa sempre desgosto e aborrecimento. Logo,
por si só, o inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os danos
patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
6
de um negócio frustrado. (Extinto 2o TAC Apelação sem Revisão no 705.166-00/4
Relator Gilberto dos Santos).
E, ressalte-se, a autora convive com a situação desde 1990 e somente agora
insurgiu-se contra a situação.
Posto isso, julgo procedente, em parte, o pedido para condenar o réu na
obrigação de fazer, conforme consta no pedido inicial. Condeno-o, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
dado à causa, corrigido desde o ajuizamento da ação.
P.R.I.C.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser
prestigiada.
Como cediço, a existência do dano, ainda que não repercuta no patrimônio do
lesado, mas em outros interesses “de ordem biológica, espiritual, ideal ou moral”
(SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 458.), é pressuposto essencial para configurar a
obrigação em reparar, na forma de indenização ou de compensação, isto porque, não há
responsabilidade civil sem dano.
A jurisprudência brasileira ainda é controvertida, no que diz respeito à
reparação do dano moral.
Alguns julgados batem-se pela indenização do dano moral puro, observando
que o ser tem uma esfera de valores próprios que são postos em sua conduta, não apenas
em relação ao Estado, mas, também, na convivência com seus semelhantes.
Respeitam-se, por isso mesmo, não apenas aqueles direitos que repercutem no
seu patrimônio material, mas aqueles direitos relativos aos seus valores pessoais, que
repercutem nos seus sentimentos. A propósito, veja-se RDP 185/198.
Outros já não conseguem conceber indenização por danos morais, sem que esta
apresente reflexos patrimoniais.
Independentemente, porém, do posicionamento que se adote, dúvida não há de
que o pressuposto para a indenização, é a existência de “dor”, entendida, juridicamente,
como prejuízo psicológico, decorrente do abalo da reputação pública, provocado por
alguém, sem razão para tanto.
Em outras palavras, "dor" para efeito de danos morais, implicaria em violação,
como ensina, Carlos Alberto Bittar, “da própria valoração da pessoa no meio em que vive
e atua (o da reputação ou da consideração social)" (BITTAR, Carlos Alberto. A reparação
civil por danos morais. 3a ed. 2a tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.1999, p.45.).
Nada há nos autos a indicar que a autora tenha sofrido abalo em sua reputação
ou conceito social, em virtude dos fatos alegados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
7
Em suma, não há que se cogitar de “dor” em seu aspecto jurídico na espécie.
Mas não é só.
Com efeito, insta observar que salvo em casos específicos, reconhecidos pela
doutrina e jurisprudência dominante, não se pode presumir o dano moral in re ipsa.
A situação narrada nos autos não está dentre aquelas em que se presume o dano
moral in re ipsa.
Destarte, caberia à autora a prova dos danos extrapatrimoniais alegados.
E, nesse aspecto, não se ignora a ocorrência de revelia e a presunção de
veracidade das alegações de fato deduzidas na inicial.
Contudo, em se tratando da prova do dano, sobretudo de ordem
extrapatrimonial, o ônus probatório recai sobre aquele que se diz lesado, na medida em que
o réu, mesmo que se defendesse nos autos, não poderia ser compelido a produzir prova de
fatos negativos.
Assim, a prova de que eventual tubulação inserida no muro de divisa gera
ruídos deveria ter sido produzida pela autora.
Contudo, no laudo extrajudicial acostada pela autora, verifico que a localização
do encanamento foi registrada pelo perito segundo as alegações da autora, cf. se verifica a
fls. 44 e 60.
Além disso, verifico que a cobertura engloba tanto o imóvel da autora como o
do réu (fls. 43), de modo que referida abertura, verificada acima da parede geminada,
evidencia que as condições estruturais das residências remontam desde sua origem, não
sendo possível averiguar, pelos documentos constantes dos autos (fls. 43), quem deu causa
à referida situação de fato.
Outrossim, o fato do réu ter que adentrar o imóvel da autora para solucionar
eventuais problemas elétricos não tem o condão, por si só, de gerar danos morais, tendo em
vista que tal situação remonta a período em que as partes ocupavam o solo em
assentamento irregular, ocasião em que não havia delimitações oficiais, conforme
evidencia a missiva de fls. 23/24, “não havia muro de divisão entre as casas, era um só
terreno”.
Portanto, por tais motivos, a par dos fundamentos lançados pelo juízo de
origem, a improcedência do pedido de indenização por danos morais era mesmo de rigor.
No mais, com razão o réu/apelante ao pugnar pela gratuidade processual.
Realmente, verifico que o réu ingressou nos autos assistido pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo (fls. 77), situação que, de fato, que faz presumir a
hipossuficiência financeira e a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019003-44.2016.8.26.0007 -Voto no 8573 JV
8
Não se ignora o fato de que, por não apresentar defesa escrita, o réu olvidou de
requerer expressamente a concessão do benefício.
Nesse cenário, forçoso concluir que o Juízo sentenciante, à míngua de
requerimento expresso, não estava obrigado a se pronunciar sobre a concessão do
benefício.
Bem por isso, não há que se falar em reforma da sentença neste sentido.
Todavia, é sabido que os benefícios a gratuidade processual podem ser
requeridos em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Assim, forçoso reconhecer que o réu/apelante faz jus ao benefício da justiça
gratuita, tendo em vista a assistência prestada pela Defensoria Pública do Estado (fls. 77).
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso para conceder ao réu o
benefício da gratuidade, que se estende ao preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do
CPC/2015.
Outrossim, observo que o benefício também abrange a condenação ao
pagamento das verbas de sucumbência imposta pelo Juízo a quo, tendo em vista que tal
obrigação só se torna exigível após o trânsito em julgado da sentença.
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso interposto pela autora
e o parcial provimento ao recurso do réu.
Por força de tal resultado, não há que se cogitar na espécie da majoração
referida no art. 85, § 11, do CPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
autora e dou parcial provimento ao recuso do réu, para conceder a ele os benefícios
da justiça gratuita.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator